Tribunal: CARF
Processo: 10880.909294/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.909294/2015-17
ACÓRDÃO
1002-003.731 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR.
NULIDADE.
DESPACHO
ELETRÔNICO.
DESNECESSÁRIA
INTIMAÇÃO PRÉVIA.
É legítimo o despacho decisório eletrônico efetuado com os elementos
necessários e suficientes à decisão, sem prévia intimação do contribuinte
para prestar esclarecimentos.
PRELIMINAR.
NULIDADE
POR
VIOLAÇÃO
AMPLA
DEFESA
E
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no auto de infração lavrado por autoridade competente,
em consonância com a legislação de regência, notadamente quando sua
fundamentação é conhecida pelo Contribuinte que exerce em plenitude a
defesa dos seus direitos.
APURAÇÃO DO IRPJ. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. IRRF.
CONDIÇÕES.
Para que as deduções título de imposto de renda na fonte possam integrar
a apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o crédito possa se
revestir da liquidez e certeza, faz-se necessário que o contribuinte faça
prova de que efetivamente ocorreram as retenções de IRRF e que os
correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.731 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909294/2015-17
2
Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

RELATÓRIO
Conforme explicitado no relatório do acórdão recorrido, trata-se da manifestação
de inconformidade de fls. 02/03, contra o despacho decisório de fl. 23, que reconheceu apenas
parcialmente o direito creditório derivado de saldo negativo de IRPJ do ano de 2010, reclamado
por meio do PER/DCOMP de no 02851.58213.100512.1.7.02-5337, transmitido à RFB em
10/05/2012, e não homologou as compensações correspondentes.
Conforme evidenciado no campo “3” do despacho decisório (imagem abaixo), o não
reconhecimento do crédito – e a não-homologação dos débitos correspondentes – deveu-se a um
único motivo: as parcelas de composição do saldo negativo de IRPJ declaradas pela contribuinte
não foram totalmente confirmadas pelos sistemas de processamento eletrônico da Receita
Federal, o que repercutiu no reconhecimento de um saldo negativo final inferior àquele declarado
pela contribuinte no PER/DCOMP.

De vez que o IRPJ devido ao final do período de apuração foi igual a zero, o saldo
negativo declarado pela contribuinte foi igual à soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP: R$ 3.351.652,83. Já o saldo negativo apurado pela fiscalização foi de
R$ 2.604.959,78.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.731 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909294/2015-17
3
À vista do demonstrativo de fls. 24/25, denominado “Análise das parcelas de
crédito”, tem-se que a autoridade fazendária negou confirmação às seguintes parcelas de imposto
de renda retido na fonte, em face de a receita correspondente não ter sido oferecida à tributação:

Contra o despacho de decisório o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade a qual foi julgada improcedente, tendo o acórdão recorrido recebido a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. Para efeito de
determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto pago ou retido na fonte.
Essa dedução, todavia, é condicionada ao oferecimento à tributação da receita
correspondente ao imposto retido.
Intimado do acórdão em 31.05.2021, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário
em 30.06.2021 (fls. 42 e 43/58) onde argumenta, em síntese, o que segue:
1. os valores de JCP recebidos foram devidamente tributados por meio da
retenção realizada pelas fontes pagadoras, não havendo dúvidas quanto a
este ponto;
2. os valores de JCP foram devidamente oferecidos a tributação pelo
Recorrente, entretanto por mero erro utilizou-se de código diverso, razão
pela qual os valores constas da linha 25 da Ficha 6-A da Declaração, junta
parte do balanço para comprovar o oferecimento à tributação;
3. nulidade do despacho decisório na parte em que não reconhece o direito
creditório sobre a integralidade dos créditos saldo negativo relacionados aos
juros sobre capital próprio por violação à verdade material, deveria a
fiscalização ter diligenciado para comprovar o direito, haja vista a existência
da retenção pela fonte pagadora; e
4. nulidade da decisão recorrida por violação aos princípios da ampla defesa,
contraditório, e da fundamentação dos atos administrativos haja vista
suposta ocorrência de inovação pelo acórdão da DRJ para negar o direito
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.731 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909294/2015-17
4
creditório – a ausência de tributação não foi fundamentação utilizada pelo
despacho decisório.
5. Requer, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para
verificação dos registros e certificação do oferecimento dos valores que
compuseram o saldo negativo à tributação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.

2) Das Preliminares de Nulidade do Lançamento e da Decisão Recorrida:
Antes de entrar no mérito do Recurso necessário enfrentar e afastar os argumentos
de nulidade do lançamento e do acórdão recorrido.
No que tange ao lançamento entende o contribuinte que sendo inquestionável a
efetiva retenção dos tributos pela fonte pagadora deveria a fiscalização, por dever de ofício e sob
pena de violação da verdade material, ter intimado o contribuinte a comprovar os valores
utilizados para compor o saldo negativo: “O r. despacho decisório carece de qualquer evidência de
realização de atividade fiscalizatória por parte da D. Autoridade Fiscal acerca do direito
reivindicado (e negado).”
Ora, estamos diante de procedimento eletrônico de compensação cujo validade já é
de longa dada atestada por este Tribunal Administrativo. Vejamos os precedentes deste
Colegiado:
Número da decisão: 1002-002.022
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PRELIMINAR. NULIDADE. DESPACHO ELETRÔNICO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO
PRÉVIA.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.731 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909294/2015-17
5
É legítimo o despacho decisório eletrônico efetuado com os elementos
necessários e suficientes à decisão, sem prévia intimação do contribuinte para
prestar esclarecimentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário:
2003 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido ou
a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a negativa
de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-homologação
da compensação declarada em face da impossibilidade da autoridade
administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como indevido
ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para quitar débito
informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão administrativa que não
homologou a compensação, amparada em informações prestadas pelo sujeito
passivo e presentes nos sistemas internos da Receita Federal na data da ciência
do despacho decisório.
É consenso que dentro do desenho do procedimento de compensação/restituição
eletrônico o momento reservado para o contribuinte se defender e apresentar suas discordâncias
acerca da fundamentação do Despacho Decisório se dá com a Manifestação de Inconformidade,
onde ele pode alegar todas as suas razões de fato e direito – o que aconteceu nos autos.
Verificamos que no caso concreto o Despacho Decisório, integrado pelo termo
“PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito” de (fls. 24/26), foi disponibilizado
tempestivamente ao contribuinte, trazendo toda a fundamentação e elementos explicativos para
concluir que o pedido de restituição foi indeferido porque os valores não haviam sido ofertados à
tributação.
Assim, deve-se afastar a alegação de “violação clara ao direito constitucional de
defesa e contraditório da REQUERENTE, sendo absolutamente nula a parcela do despacho
decisório que indeferiu parte do crédito, assim como o v. acórdão da DRJ”.
No mesmo sentido deve ser afastada a arguição de nulidade da decisão recorrida
por inovação. Como destacado e comprovado nos autos, desde a prolação do despacho decisório
a negativa da compensação foi justificada na ausência de oferecimentos à tributação dos valores
correspondentes ao JCP recebido pela Recorrente.
Nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72 deve-se reconhecer a nulidade dos
atos e termos lavrados por pessoa incompetente; e dos despachos e decisões proferidos por
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.731 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909294/2015-17
6
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Nenhuma das situações está
presente da decisão ora recorrida.
Neste cenário, deixo de acolher das preliminares de nulidade suscitadas

3) Do Mérito:
Como exposto, trata-se de pedido de compensação fundado no suposto direito de
crédito decorrente de IRPJ recolhido à maior haja vista caracterização de saldo negativo
decorrente de recolhimento de IRRF.
Em que pese toda fundamentação apresentada pelo acórdão recorrido, entendo
pela manutenção da decisão recorrida.
O art. 170 do Código Tributário Nacional admite a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo delegando à
Lei Ordinária disciplinar as condições para sua utilização:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Percebemos que o CTN condiciona a extinção do crédito tributário à utilização de
valores revestidos de certeza, por sua vez a Lei no 9.430/95 em seu artigo 74 deixa claro que
“compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação”, ou seja, cabe ao contribuinte – sob todos os
aspectos – o ônus de comprovar o direito alegado na respectiva DCOMP.
No que tange aos valores em litígio a decisão recorrida – ratificando o Despacho
Decisório - reconheceu que o Contribuinte comprovou a existência das retenções, sendo outro o
motivo da negativa. Vejamos:
Os documentos apresentados pela interessada às fls. 11/15 certificam a
efetividade das retenções de imposto de renda havidas sob código 5706 no curso
do ano de 2010, nos valores de R$ 21,53, R$ 328.314,61, R$ 60.998,34, R$
19.734,75 e R$ 337.623,82.
Ocorre, contudo, que o não-reconhecimento dessas parcelas pela autoridade
fazendária deveu-se a outro motivo, que não aquele contestado pela
contribuinte: o fato de a receita correspondente aos valores retidos não ter sido
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.731 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909294/2015-17
7
oferecida à tributação, em obediência ao disposto na parte final do art. 231 do
RIR/99, que assim dispõe:
...
Inequivocamente, a contribuinte deixou de promover o preenchimento da linha
22 da ficha 06A da DIPJ2011, destinada ao registro das "Receitas de Juros sobre o
Capital Próprio", como se vê no quadro a seguir:
...
De outro lado, a interessada não juntou aos autos qualquer elemento de prova
que pudesse infirmar a justificativa registrada pela autoridade fazendária junto ao
quadro "Análise das Parcelas de Crédito" do despacho decisório, que reproduzo
novamente a seguir:

O saldo negativo de IRPJ ocorre quando os pagamentos de estimativas mensais ou
recolhimentos efetuados ao longo do ano-calendário são superiores ao imposto devido na
apuração anual. Entretanto, por uma lógica do sistema, para que as deduções título de imposto de
renda na fonte possam integrar a apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o crédito
possa se revestir da liquidez e certeza, se faz necessário que as retenções de IRRF 1) sejam
comprovadas e 2) que os correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação
(Acórdão 1103-00.935).
Essa é a regra expressa no art. 2o da Lei no 9.430/96 c/c art. 6o do Decreto no
1.598/77:
Lei no 9.430/96
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
...
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.731 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909294/2015-17
8
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.

Decreto no 1.598/77
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões
ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
§ 1o - O lucro líquido do exercício é a soma algébrica de lucro operacional (art.
11), dos resultados não operacionais, do saldo da conta de correção monetária
(art. 51) e das participações, e deverá ser determinado com observância dos
preceitos da lei comercial.
§ 2o - Na determinação do lucro real serão adicionados ao lucro líquido do
exercício:
a) os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com a
legislação tributária, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não incluídos
na apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, devam
ser computados na determinação do lucro real.
§ 3o - Na determinação do lucro real poderão ser excluídos do lucro líquido do
exercício:
a) os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação tributária e que não
tenham sido computados na apuração do lucro líquido do exercício;
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na
apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, não sejam
computados no lucro real;
c) os prejuízos de exercícios anteriores, observado o disposto no artigo 64.
§ 4o - Os valores que, por competirem a outro período-base, forem, para efeito de
determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do exercício, ou dele
excluídos, serão, na determinação do lucro real do período competente, excluídos
do lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.731 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909294/2015-17
9
§ 5o - A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente
constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
correção monetária ou multa, se dela resultar:
a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que
seria devido; ou
b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
§ 6o - O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão
quanto ao período-base de competência de receitas, rendimentos ou deduções
será feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto
lançado em outro período-base a que o contribuinte tiver direito em decorrência
da aplicação do disposto no § 4o.
§ 7o - O disposto nos §§ 4o e 6o não exclui a cobrança de correção monetária e
juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento do
imposto em virtude de inexatidão quanto ao período de competência.
No caso concreto a DRJ entendeu que em razão do erro no código utilizado pelo
contribuinte para registrar os valores de JCP recebidos, a conferência da efetiva tributação estaria
comprometida afinal a linha 22 da ficha 06A da DIPJ-2011 está zerada. O contribuinte admite o
erro no uso dos códigos, entretanto, em sede recursal não traz elementos para fundamentar suas
alegações.
Na tentativa de comprovar a tributação foram apresentados fragmentos do balanço
e da DIPJ, provas que apenas demonstram que o contribuinte de fato ofereceu à tributação
“outras receitas financeiras” e apontou “resultados positivos em participações societárias” não
havendo – ao contrário do argumentado – qualquer compatibilidade entre os valores discutidos
no presente processo administrativo e o montante total, o que impede qualquer hipótese de
cotejo:

Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.731 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909294/2015-17
10

Importante pontuar que no atual estágio do processo entendo como inapropriada a
realização de diligência. As informações capazes de demonstrar o fato alegado estão na posse do
Contribuinte e desde o despacho decisório o debate envolve a falta de comprovação o
oferecimento das receitas à tributação. O Contribuinte por duas vezes poderia ter feito prova do
seu suposto direito e ainda assim não o fez, não conseguiu comprovar qualquer fumaça de direito.
Portanto o que levou ao não reconhecimento do direito creditório do Contribuinte
foi o fato de supostamente não haver comprovação de que o valor que deu origem ao saldo
negativo declarado em DECOMP ter sido oferecido à tributação.
4) Conclusão:
Pelo exposto, conheço do recurso para, afastando as preliminares arguidas, negar-
lhe provimento.

Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.731 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909294/2015-17
11
Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 73
DF CARF MF
Original